Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-56.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SEQUELAS. INERENTES À GRAVIDADE DA LESÃO SOFRIDA. MELHOR TÉCNICA. APLICADA. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA. AUSENTES.
1. A relação existente entre a autora e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A despeito da eventual responsabilidade objetiva do hospital onde prestados os serviços médicos questionados, referido ente somente terá a obrigação solidária de indenizar por eventuais danos causados ao paciente caso fique demonstrada a culpa do profissional médico responsável pelo procedimento.
2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
3. A discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo-se prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador não detém conhecimento científico para se debruçar sobre questões médicas de elevada complexidade.
4. Logo, sem se olvidar que o juiz não está adstrito às conclusões do expert judicial (art. 479, CPC), em casos como os que ora se analisa, certo é que a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica.
5. A apelante não logrou êxito em comprovar que a equipe médica do Hospital agiu com negligência ou imperícia. É dizer, não há nos autos elemento probatório no sentido de que tais profissionais tenham deixado de aplicar a técnica correta ao caso ou fora dos padrões de atendimento estabelecidos pela literatura médica.
6. Dentre outros pontos, o perito judicial concluiu que todas as sequelas apresentadas estão correlacionadas com a gravidade da lesão sofrida em decorrência da convulsão que acometeu a apelante, havendo elementos para se afirmar que foram disponibilizados todos os recursos para o tratamento da paciente.
7. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil, na modalidade subjetiva (nexo causal e culpa), não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.
8. Recurso conhecido e desprovido.